Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-25.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Sentença absolutória – Inconformismo ministerial – Quadro probatório insuficiente para caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova produzida sob o crivo do contraditório deveras frágil à certeza da responsabilização – Recurso ministerial improvido (voto n. 41955).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500276-25.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO DA
SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso ministerial. Vencido o E. Desembargador Marcos
Alexandre Coelho Zilli., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES,
vencedor, MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, vencido, NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
2
VOTO No: 41955
APEL No: 1500276-25.2018.8.26.0616
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO...: EDUARDO DA SILVA PEREIRA
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

Sentença
absolutória
Inconformismo ministerial
Quadro probatório
insuficiente para caracterização do delito previsto no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06 Prova produzida sob o crivo do contraditório
deveras frágil à certeza da responsabilização Recurso ministerial
improvido (voto n. 41955).
A r. sentença de fls. 136/139, com
relatório adotado, julgou improcedente a ação penal,
absolvendo EDUARDO DA SILVA PEREIRA da imputação de
ter infringido o disposto no art. 33, caput, c.c. o
art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, com fulcro
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Recorre o Ministério Público em busca
da condenação do apelado nos exatos termos da
denúncia (fls. 149/154).
Contrarrazões nas fls. 159/176.
A D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial
(fls. 188/190).
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque no dia 29
de setembro de 2018, por volta das 20h, na Rua
Ferraz de Vasconcelos, na cidade de Itaquaquecetuba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
3
com unidade de desígnios e em concurso com o
adolescente Victor Gonçalves Ribeiro de Souza,
trazia consigo, para fins de tráfico, 20 invólucros
contendo 14,9 gramas de cocaína e 06 invólucros
contendo 1,1 grama de cocaína na forma de crack.
Segundo apurado, policiais militares
estavam em patrulhamento no local para averiguar
denúncia anônima quando avistaram o réu que, ao
notar a aproximação da viatura, passou a gritar “a
polícia está chegando”. Nesse momento, os policiais
perceberam o adolescente Victor, que estava com uma
bolsa em uma mão e um punhado de dinheiro na outra
mão, sair correndo após jogar ao chão o que trazia
em suas mãos mas foi perseguido e detido. Ato
contínuo, o réu tentou pegar o dinheiro e foi
impedido pelos policiais, sendo também abordado. No
interior da bolsa que foi recuperada, os policiais
encontraram 20 saquinhos contendo cocaína e 06 pinos
contendo crack. Do dinheiro dispensado por Victor,
os policiais recuperaram R$ 55,00 pois o restante
foi levado pelo vento para dentro de uma residência
que estava trancada.
Encerrada a instrução processual, o d.
Juízo entendeu pela absolvição do réu, contra o que
agora se insurge o Ministério Público.
Embora a materialidade do delito esteja
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12,
auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
4
constatação de fls. 18/19 e laudo de exame químico
toxicológico de fls. 75/75, certo é que a autoria
não restou comprovada a contento pela prova acusatória.
O réu, na fase inquisitiva, negou estar
traficando ou auxiliando na prática do delito.
Relata que estava no local tomando cachaça em uma
barraca quando viu o adolescente ser perseguido e
detido pelos policiais, sendo que nesse momento o
menor começou a gritar que estava sendo agredido e
formou-se uma aglomeração então, ao falar que achava
aquilo desumano, o policial não gostou e o levou
para a delegacia também (fls. 04). Em juízo, apesar
de intimado, não compareceu, sendo decretada a
revelia (fls. 122).
O adolescente Victor, sob o crivo do
contraditório, confirmou que estava vendendo drogas
na ocasião, negando, contudo, conhecer o acusado.
Disse que havia outra pessoa com ele vendendo drogas
que não era Eduardo (vídeo de fls. 145).
A testemunha policial, Claudionor Viana
da Silva, em juízo, relata que efetuou a perseguição
e apreensão do adolescente, sendo que, enquanto
isso, o acusado tentou recolher o dinheiro produto
da venda de entorpecentes, mas foi detido também.
Conta que seu parceiro percebeu que o réu
orquestrava toda a situação, razão pela qual ele
também foi detido. Disse que como o réu e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
5
adolescente começaram a gritar quando foram detidos,
chamando
a
atenção
de
populares,
houve
uma
aglomeração de pessoas que dificultou a ação da
polícia então solicitou o apoio de outras viaturas.
Informa que já tinha visto o acusado em
oportunidades anteriores no mesmo local sendo que
este sempre gritava quando avistava uma viatura,
chamando a atenção de todos. Esclarece que não sabe
dizer se Eduardo é traficante e afirma que na
ocasião ele negou o tráfico (vídeo de fls. 145).
A
testemunha
policial,
Willian
de
Oliveira, em juízo, narra que foi ao local dos fatos
a fim de averiguar a procedência de informações
repassadas por uma denúncia anônima e, chegando lá,
o réu, que estava trabalhando como olheiro, teria
gritado indicando a presença dos policiais. Relata
que nesse momento, o adolescente jogou ao chão uma
quantia em dinheiro que trazia consigo, bem como uma
bolsa onde a droga estava acondicionada e saiu
correndo, sendo perseguido e detido, sendo que nesse
meio tempo, o réu tentou recolher o dinheiro mas foi
impedido pelos policiais então ele passou a gritar,
mobilizando, assim, a população local e, diante do
tumulto provocado, solicitou o apoio de outras
viaturas. Informa que a denúncia dizia que se
tratava de um homem a pessoa que estava no local
traficando,
não
se
recordando
se
indicava
características dessa pessoa, esclarecendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
6
local já era conhecido como ponto de tráfico de
drogas. Disse que a participação do acusado no
tráfico ficou clara porque se ele fosse uma pessoa
de bem jamais iria gritar avisando quando uma
viatura policial estivesse chegando no local (vídeo
de fls. 145).
Diante
deste
contexto,
respeitados
doutos entendimentos em sentido contrário, não ficou
seguramente
demonstrado,
sob
o
crivo
do
contraditório, que teria o acusado qualquer relação
com a droga apreendida ou com a traficância exercida
pelo adolescente.
Não
se
está
aqui
a
duvidar
ou
questionar a palavra dos agentes que procederam ao
flagrante do réu, que, como pacificado na doutrina e
jurisprudência, tem o mesmo valor probatório de
qualquer outro testemunho.
Todavia, deve ser ela respaldada por
outros elementos dos autos, para a correta formação
de culpa, em atenção ao princípio constitucional da
presunção de inocência, pois compete ao Estado, para
impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta
penal dos processados.
A narrativa da operação realizada, como
feita
pelos
próprios
policiais,
não
autoriza
conclusão suficiente para imputar ao acusado a
propriedade
dos
entorpecentes
ou
sequer
que
estivesse ele conluiado com o menor na prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
7
traficância.
Note-se que, embora tenham os policiais
noticiado a presença do réu no local, informam saber
que Eduardo reside próximo de lá e, em que pese
tenham afirmado que ele gritou ao avistar a viatura
policial, nada souberam informar ou imputaram a ele
sobre o tráfico de drogas. Apontaram somente o menor
como portador da sacola com as drogas e o dinheiro
que foram apreendidos.
Os
próprios
policiais
disseram
que
estavam no local para averiguar denúncia anônima que
não trazia indicação de ser o réu o responsável pelo
mercancia das drogas, além de, em nenhum momento,
afirmam que teria o acusado de qualquer forma
admitido informalmente a propriedade das drogas ou a
prática da traficância, de modo que não restou
afastada a negativa de Eduardo prestada na fase
policial e, aliado a isso está o fato de que o
adolescente Victor, sob o crivo do contraditório,
afirmou que as drogas lhe pertenciam e que não
conhecia o acusado.
Desse modo, em que pese a existência de
indícios de que o réu estaria praticando o tráfico
ilícito de drogas, certo é que a prova da responsabilidade penal do apelado é frágil e
meramente indiciária nesse aspecto. E, diante da
dúvida mínima, deve ser ele favorecido, em atenção
ao princípio “in dubio pro reo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-25.2018.8.26.0616 - Voto no 41955
8
Não é demais destacar que, pela divisão
do ônus probatório, como exigido pelo artigo 156 do
Código de Processo Penal, cabe primeiro à acusação
fazer a prova inequívoca das imputações feitas ao
réu. Mero indício, ou dedução não autorizada pelo
conjunto probatório, não comporta a condenação pelo
tráfico, vez que o quadro probatório acerca da
autoria delitiva não traz a certeza necessária para
fundamentar o decreto condenatório.
Deve, portanto, ser mantida a sentença
absolutória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso ministerial.
É como voto.
Newton Neves
Relator Designado